Tribunal: TJBA
Processo: 8028399-70.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028399-70.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTEFANI NOBRE PITON BARRETO

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

APELADO: JANAINA ALVES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARCELO DE ASSIS SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA EM ACORDO VERBAL. CESSÃO DE ANIMAL PARA CRUZAMENTO. ENTREGA DE FILHOTE COMO CONTRAPRESTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer fundada em acordo verbal de cessão de cão para cruzamento, com entrega de um dos filhotes como contraprestação, que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, tendo sido afastada, em embargos de declaração, a condenação por danos materiais diante do cumprimento alternativo da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta da ré ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica; (iii) determinar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato verbal celebrado entre as partes é válido, nos termos dos arts. 104 e 107 do Código Civil, estando presentes agente capaz, objeto lícito e forma não vedada em lei.

A controvérsia extrapola o simples inadimplemento contratual, pois envolve descumprimento de ordem judicial que determinou a entrega do filhote de pelagem branca, evidenciando resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.

O desaparecimento do animal ocorreu quando estava sob a guarda da ré, após a concessão de tutela de urgência, revelando conduta negligente e ausência de prova idônea capaz de afastar sua responsabilidade.

A tentativa unilateral de converter a obrigação de fazer em indenização pecuniária, com valor arbitrado pela própria devedora, frustrou a legítima expectativa da autora e desconsiderou o vínculo afetivo reconhecido judicialmente.

A frustração prolongada, a quebra da confiança e a necessidade de reiterada intervenção judicial caracterizam abalo extrapatrimonial relevante, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O quantum indenizatório fixado na origem mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta, da duração do conflito e da necessidade de preservação do caráter pedagógico da condenação.

A exigibilidade de astreintes é inviabilizada pela ausência de intimação pessoal válida, e a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça revela-se desnecessária diante da resposta jurisdicional conferida.

O provimento parcial do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo a base de cálculo incidir sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento reiterado de obrigação contratual reconhecida judicialmente, aliado à resistência ao cumprimento de ordem judicial e à frustração de legítima expectativa com vínculo afetivo envolvido, configura dano moral indenizável.

A indenização por dano moral deve ser fixada em patamar suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O provimento parcial do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, incidindo sobre o valor da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8028399-70.2022.8.05.0080 em que figura como apelante ESTEFANI NOBRE PITON BARRETO e apelada JANAINA ALVES DE ALMEIDA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.